Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012572-98.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: CARNES BOI BRANCO LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo CARNES BOI BRANCO LTDA, contra decisão unipessoal, que declinou da competência em prol do Juizado da Fazenda Pública.
Sustenta que a decisão padece de vício material, posto que empresa Embargante, não encontra-se enquadrada em ME ou EPP, tendo em vista ser de grande porte.
Assim, requer seja sanado o erro material e, de corolário apreciado por esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicia para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III).
Em detida análise verifico que a ação foi ajuizada pela ora Embargante que não está enquadrada como empresa de pequeno porte em afronta a regra do artigo 5o inciso I da Lei no 12.153/09.
Assim, sem maiores delongas reconheço o erro material.
Com essas considerações, ACOLHO os aclaratórios, para retificar o erro material e determinar que o recurso permaneça e seja apreciado e julgado por esta Corte de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora